Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708780-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBA CRISTINA DE QUEIROZ DUTRA SILVA RECORRIDO: MAURICIO FERREIRA QUIRINO DESPACHO Tendo em vista o teor da petição ID 52424606, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 17 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito